Tribunal: STF
Processo: ARE 1558293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou os embargos anteriores, assim fundamentada:  



    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 07/08/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 04/09/2023.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Sobre o tema, a propósito:



     "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.



     No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.



    A propósito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem era genérica, o que, conforme jurisprudência pacífica, relativiza a regra da não interrupção do prazo para o agravo pela oposição de embargos de declaração”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que a decisão agravada foi publicada em 07.08.2023, tendo o agravo sido interposto somente em 04.09.2023, o que torna o recurso inadmissível por intempestividade.



    Ademais, verifico que da decisão que inadmitiu o recuso extraordinário foram opostos embargos de declaração. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os embargos de declaração, quando manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 685997 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.04.18 - grifo acrescentado)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.



    1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.107.739-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 07.05.2019 - grifo acrescentado)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.” 



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada “não enfrentou adequadamente a argumentação sobre a genericidade da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:



    “A alegação de violação aos artigos 3°, incisos I e III, 4°, inciso II, 5°, caput e incisos II, XXXIV, alínea a, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LXXIV e LXXVIII, 133 e 134 da Constituição Federal, porquanto nulo o processo por deficiência de defesa, ao menos pelo prisma suscitado pelo Recorrente em suas razões recursais, não foi ventilada no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Segundo ALFREDO BUZAID, ao comentar a Súmula 282 do STF, "ventilar quer dizer debater, discutir, tornar a matéria res controversa. Não basta, pois, que seja apenas afastada, por não ter aplicabilidade ao caso concreto. Quando isto ocorre, pode dizer-se que não houve prequestionamento." (Edson Rocha Bonfim, in Recurso Especial, Prequestionamento, Interpretação Razoável, Valoração Jurídica da Prova, Editora Del Rey, 1992, p. 27).



    Ademais, Supremo Tribunal Federal não admite a tese do prequestionamento implícito. 



    (...)



    No tocante à alegação de violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o acórdão impugnado atende ao disposto no referido preceito constitucional, já que expressos, no voto condutor, os fundamentos da condenação (evento 13, RELVOTO2 e evento 27, RELVOT02).



    É certo que a parte pode discordar da fundamentação, mas tal não enseja a interposição de recurso às instâncias superiores. 



    A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Repercussão Geral no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, que "a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".



    Verifica-se, portanto, que a referida decisão não padece de vício de fundamentação, uma vez que aponta, concretamente, os motivos que ensejaram a inadmissão do recurso extraordinário. Logo, não há que se falar em decisão genérica passível de impugnação via embargos de declaração, conforme restou consignado na decisão embargada.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 06 de agosto de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente